Tribunal: STF
Processo: ARE 1407547
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PROJETO SIVAM. REVISÃO. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. POLÍTICA ECONÔMICA. FLUTUAÇÃO CAMBIAL. MODIFICAÇÃO DO INDEXADOR. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. REEMBOLSO DE DESPESAS INDIRETAS, DE CUSTOS DE MOBILIZAÇÃO ADICIONAL E DE CUSTOS ADICIONAIS DA UVT" CRUZEIRO DO SUL E UVT EIRUNEPÉ. DESCABIMENTO. PROJETO "AS BUILT". PAGAMENTO INDEVIDO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. 'CUSTO DE OPORTUNIDADE'. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS CUSTOS DA PRORROGAÇÃO DA CPMF, DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E DE IMPRODUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATíCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO, NO PONTO.



    I — No caso, se o INCC não era o indexador adequado para a obra, em razão de medir a variação de preços de insumos da construção habitacional, já o era desde a assinatura do contrato, não havendo que se falar em aplicação da teoria da imprevisão, cuja adoção pressupõe fatos supervenientes de caráter excepcional e extraordinário que subvertam as condições do pacto inicial, o que não ocorreu na espécie.



    II - Ademais, a mudança do sistema de bandas para o de livre flutuação da taxa de câmbio, ocasionando a oscilação da taxa, apesar de não ser prevista pelos contratantes na ocasião em que firmaram o contrato em discussão, não poderia ser descartada, porquanto esta realidade sempre existiu, mesmo antes da política cambial adotada em janeiro de 1999.



    III - A todo modo, no caso dos autos, em virtude do aumento de preços de determinados insumos além do que a correção pelo INCC poderia recompor, acarretando a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, houve a recomposição dos prejuízos efetivamente demonstrados, mediante o pagamento das diferenças apuradas, conforme comprovam os diversos Termos Aditivos anexados aos autos.



    IV - Aos valores pagos administrativamente a título de despesas indiretas já fora reconhecida a incidência de correção monetária, sendo afastada apenas a incidência sobre 'outras despesas indiretas', porquanto se referem às diferenças relativas à substituição do INCC pelo índice elaborado pela FGV, que não s o devidas, na espécie.



    V — Na hipótese dos autos, não se afiguram devidos os custos da mobilização adicional pleiteados, porquanto não pretende a autora o ressarcimento de outras despesas extras pontuais, demonstradas por notas fiscais ou outros meios, como contratação de mão-de-obra adicional ou mobilização de equipamentos extras, eventualmente não reembolsadas pela Administração, mas sim, a vinculação matemática e proporcional do valor total da obra ao valor da mobilização previsto no contrato inicial, a fim de que a proporção entre estes dois itens seja mantida quando do superveniente aumento do escopo da obra, pretensão que não encontra previsão contratual e pode ainda implicar pagamento em duplicidade.



    VI — No tocante aos custos adicionais da UVT Cruzeiro do Sul, não há nos autos elementos que demonstrem o nexo de causalidade entre o prejuízo alegado e o atraso na entrega dos projetos executivos ou a obtenção de licença de desmatamento, salientando que a própria existência do prejuízo não foi devidamente demonstrada nos autos, nem mesmo a efetiva ocorrência de transporte aéreo de insumos.



    VII — No que se refere à UVT Eirunepé a apelante se limitou a afirmar que "as provas dos autos são claras em relação à sua existência e o Sr. Perito, em sua análise, aferiu com exatidão os valores correspondentes a este prejuízo suportado pela Apelante", sem apontar, com clareza, quais seriam as provas e desconsiderando, ainda, que o laudo pericial não levantou os supostos valores devidos, mas apenas atualizou o valor por ela pleiteado, não merecendo, pois, guarida o pleito em análise.



    VIII — Em considerando que foi pago pela Administração o Projeto Executivo, o qual constitui o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, pressupondo o pagamento de todos os desenhos que o compõem, e havendo, no contrato original e nos termos aditivos, cláusula expressa afastando a obrigação de pagamento pelo projeto "As Built", não merece reforma o julgado a quo, no particular.



    IX — A ausência de defesa, por si só, não induz à procedência do pedido de ressarcimento dos prejuízos advindos do 'custo de oportunidade', mormente, no caso, em que a autora não se desincumbiu de comprovar o alegado prejuízo, que, conforme bem ponderou o douto juízo singular, não decorre automaticamente do inadimplemento.



    X - Incide correção monetária sobre os custos da prorrogação da CPMF, do consumo de energia elétrica e de improdutividade, porquanto "a correção monetária nada mais é do que um mecanismo de manutenção do poder aquisitivo da moeda, não devendo representar, consequentemente, por si só, nem um plus nem um minus em sua substância. Corrigir o valor nominal da obrigação representa, portanto, manter, no tempo, o seu poder de compra original, alterado pelas oscilações inflacionárias positivas e negativas ocorridas no período. (...)" (Corte Especial, REsp 1.265.580/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJe 18.4.2012).



    XI — No tocante aos honorários advocatícios não merece ser conhecido o recurso da União, por ausência de interesse recursal, uma vez que a verba foi fixada em seu favor.



    XII — Apelação da autora e remessa oficial desprovidas. Apelação da U ao parcialmente conhecida e, nesta parte, desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente